Tribunal: STF
Processo: ARE 1289368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Os presentes embargos de declaração foram opostos em face de decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso extraordinário interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A.



    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão e requer o recebimento dos presentes Embargos, alegando, em síntese, que:



    Sendo assim, com fundamento na r. decisão proferida nos autos da ADC 58 (sessão de julgamento de 18/12/2020), o Recorrente/Embargante requer, por máxima cautela, seja observada a ordem de aplicação única da taxa SELIC desde a sua citação e com incidência do IPCA-E na fase prejudicial. 



    É o relatório. DECIDO.



    2. Não assiste razão ao embargante. 



    Não há qualquer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, a ser suprido na decisão impugnada. A parte embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse que não pode ser acolhido na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite, em casos como o presente, atribuir efeitos infringentes aos presentes embargos e, por consequência, rediscutir a matéria já julgada, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682-AgR-ED/SP, relator o ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    3. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se. 



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator